Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. UNIVERSIDADE. CURSO SUPERIOR. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS. BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 207 da CF/88 garante autonomia administrativa e de gestão financeira aos cursos universitários ao preconizar que: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”.
2. O art. 53, I, da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, confere às instituições de ensino superior o direito de extinguir cursos.
3. No caso dos autos, a despeito das alegações de que houve falha na prestação de serviço pela instituição de ensino Requerida ao encerrar o curso de Ciências Contábeis, período noturno, depois do afastamento do Autor pelo período de um semestre letivo, não há qualquer ilícito a ser atribuído à faculdade, pois agiu no exercício regular do direito de cancelar o aludido curso.
4. É certo que, ao optar por trancar a matrícula, o Autor assumiu o risco de alteração da grade curricular, de extinção de matérias ou do curso, no momento da reativação, não sendo razoável que a universidade mantenha, de forma indefinida, idênticos critérios adotados à época do trancamento requerido.
5. Ao disponibilizar a transferência para outros cursos, mediante o aproveitamento de algumas matérias, a instituição de ensino Requerida agiu em conformidade com a boa-fé, de modo que o não aproveitamento total das disciplinas, em razão da alteração do currículo ou mesmo de reprovação em alguma matéria, não afasta a atuação diligente da faculdade ao tentar minimizar o prejuízo do Autor.
6. Apelação conhecida e não provida.